Tribunal: TJES
Processo: 0009712-75.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009712-75.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMANUEL SOUZA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16, LEI Nº 10.826/03. REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA. APELANTE REINCIDENTE. CABIMENTO DO REGIME SEMIABERTO. SÚMULA 269, STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A
pesar da pena imposta ser de
três
anos de reclusão,
o apelante é reincidente
, não fazendo jus, portanto, ao início da pena em regime aberto.

2.

Inclusive
, o
Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que é admissível a fixação do regime semiaberto ao condenado reincidente, condenado à pena igual ou inferior a quatro anos, quando favoráveis as circunstâncias judiciais (Súmula 269, STJ).

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0009712-75.2021.8.08.0035

APELANTE: EMANUEL SOUZA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARIANA CRISTINA CANAL - ES35656

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
EMANUEL SOUZA PEREIRA
, em face da Sentença de fls.
133/ss
.
proferida pelo M.M. Juiz de Direito da
6
ª Vara Criminal de
Vila Velha
/ES, que julgou
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante nas sanções do art.
1
6
,
IV
,

da Lei nº
10.826/03
. Estabeleceu a pena definitiva em
03
(
três
) ano
s

de reclusão em regime inicial
semiaberto
,
e
ao pagamento de
1
0
(
dez
)
dias-multa.

Razões recursais apresentadas as fls. 144/s, pretendendo, em síntese a reforma da sentença para que seja fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Contrarrazões apresentadas as fls.151/ss. pelo desprovimento do recurso, sendo neste mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 5242498).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Segundo narra a denúncia, no dia 03/06/2021, agentes da Guarda Municipal, durante patrulhamento no bairro Glória, Vila Velha, receberam informações de que havia um indivíduo portando arma de fogo na praça. Ao se dirigirem para o local, visualizaram o apelante, que apresentava as mesmas características das informações recebidas pela guarda, e o abordaram, localizando com ele
01 (uma) arma de fogo espécie Pistola, marca Taurus (Brasil), contendo 08 (oito) munições, CBC, calibre .380 ACP, com numeração suprimida.

Pois bem.

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o réu pela prática do delito previsto no
art.
1
6
,
IV
,

da Lei nº
10.826/03,

a pena de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Inicialmente, consigno que a
autoria
e a
materialidade
do delito imputado ao apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos o
Auto de Prisão em Flagrante (fls. 28/ss.), o Boletim Unificado (fls. 06/08), o Auto de Apreensão (fl. 17), o Laudo Pericial de Arma de Fogo e Material (fls. 68/ss.)
e os depoimentos colhidos, tanto em sede policial quanto judicial.

Dito isso, destaco que o próprio apelante confessou os fatos. Ademais, esta versão é corroborada pelo depoimento dos guardas municipais prestados em juízo, que ratificaram os fatos narrados na denúncia.

E, considerando que a reprimenda foi arbitrada em seu mínimo legal, passo a análise d
o
pedido
de modificação do regime inicial de cumprimento de pena,
já adiantando que entendo não caber razão a defesa
.

Isso porque
nada há que autorize a fixação do regime menos gravoso como pretende.

Vê-se no art. 33, do Código Penal:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

(...)

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado
não reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

(...)

I
n casu
, observo que, apesar da pena imposta ser de
três
anos de reclusão,
o apelante é reincidente
, não fazendo jus, portanto, ao início da pena em regime aberto.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que é admissível a fixação do regime semiaberto ao condenado reincidente, condenado à pena igual ou inferior a quatro anos, quando favoráveis as circunstâncias judicais (Súmula 269, STJ).

E foi exatamente isso que foi concedido ao apelante. Como sua pena foi fixada em patamar inferior a 4 anos, foi-lhe outorgado iniciar o cumprimento de pena no regime semiaberto.

Logo, não há como acolher o pedido de fixação de regime aberto para o início de cumprimento da pena.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEG
O
-LHE
provimento.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)